Tribunal: CARF
Processo: 10580.720159/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720159/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.630 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA DO SALETE ROCHA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, contendo os requisitos
formais relacionados na solução de consulta interna no 11 - Cosit, de
28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10/12/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 3.568,29, em razão de apuração das infrações de
rendimentos indevidamente considerados isentos por portador de moléstia grave e omissão de
rendimentos recebidos, acumuladamente no exercício de 2014, ano-calendário 2013.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que ao analisar a declaração retificadora, o auditor somente considerou o
laudo médico datado de 11/09/2017. Porém, o laudo emitido pelo laboratório de anatomia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720159/2019-32
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720159/2019-32

patológica datado de 27/09/2011, juntamente com o relatório médico, comprovam que a
contribuinte estaria acometida da doença desde setembro de 2011. Alegou ainda que havia
efetuado pagamento indevido no valor de R$15.574,53 quando da apresentação da declaração
original e que tal valor deveria ser restituído, devidamente corrigido. Afirmou que deveriam ser
efetuadas as compensações pertinentes.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.05);
(ii)
exame anátomo patológico, datado de 11/09/17, emitido pelo Laboratório
de Anatomia Patológica, atestando em suas conclusões: carcinoma
basocelular superficial (fl.16);
(iii)
relatório médico, emitido em 24/09/18 pelo Dr. Francisco Tavares (CRM
8807), informando que a paciente estaria acometida por carcinoma desde
09/2011 (fl.18);
(iv)
laudo médico emitido pelo laboratório José Silveira, datado de 11/09/17,
com diagnóstico de carcinoma (fl.19);
(v)
laudo médico pericial oficial datado de 18/10/2018, atestando que a
paciente possui carcinoma desde 11/09/17 (fl.20); e
(vi)
DARF no valor de R$15.574,53 (fl.21).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-106.906 - 19a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação,
alegando que:
a)
sobre a isenção por alegação de moléstia grave:
- o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com redação dada pelo art. 47,
da Lei no 8.541/92, determina que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem
ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal;
- a fim de comprovar a existência da moléstia grave, a impugnante juntou o laudo
médico pericial de fl. 20, emitido pelo Serviço Médico do Ministério da Saúde em
outubro de 2018, assinado por médico com o devido registro de matrícula no Órgão,
que atesta ser a contribuinte portadora de neoplasia maligna de pele desde setembro
de 2017. Portanto, não restou comprovada a existência da moléstia no ano de 2013,
objeto da presente autuação;
- na impugnação, a contribuinte alegou que o auditor não teria levado em
consideração os documentos de fls. 16 a 18. Todavia, tais documentos são
particulares e, portanto, não se revestem das formalidades essenciais à
comprovação da moléstia, nos termos exigidos pela legislação tributária;
b)
em relação ao pedido de restituição de valores pagos indevidamente:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720159/2019-32

- a contribuinte solicitou restituição ou mesmo "compensações pertinentes"
relativas ao pagamento efetuado no valor de R$15.574,53, que alega ser indevido.
Todavia, trata-se de matéria estranha à presente lide, uma vez que não compete a
esta instância administrativa de julgamento a análise originária de tal pleito. O
processo será encaminhado ao setor competente para a devida análise.

Inconformada com o v. acórdão no 12-106.906 - 19a Turma da DRJ/RJO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando:

a)
isenção por moléstia grave:
- necessário reanálise dos documentos apresentados, uma vez que equivocadamente
só se considerou o Laudo Médico emitido pelo laboratório José Silveira, datado de
11/09/17, porém, conforme Laudo médico emitido pelo Laboratório de Anatomia
Patológica datado de 27/09/2011, juntamente com o relatório médico do DR.
Francisco Tavares (CRM 8807), fica comprovado que a contribuinte está acometida
da doença Cassioma basocelular noduar desde setembro de 2011. O laudo médico
pericial oficial datado de 18/10/2018 só veio confirmar a permanência da
enfermidade, também confirmada pelo laudo médico emitido pelo Dra Rosa
Castalaia Franca Ribeiro Soares (CRM 8739);
b)
restituição de valores pagos indevidamente:
- a atuada efetuou pagamento indevidamente, por ocasião da apresentação da
Declaração Original, no valor R$15.574,53 em 25/04/2014, conforme DARF anexo,
cujo valor deve ser restituído, devidamente corrigido.
A Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i)
laudo médico pericial oficial datado de 18/10/2018, atestando que a
paciente possui carcinoma desde 11/09/17 (fl.85);
(ii)
laudo médico emitido pelo laboratório José Silveira, datado de 11/09/17,
com diagnóstico de carcinoma (fl.86);
(iii)
relatório médico, emitido em 24/09/18 pelo Dr. Francisco Tavares (CRM
8807), informando que a paciente estaria acometida por carcinoma desde 09/2011
(fl.88); e
(iv)
comprovante de arrecadação, apuração 31/12/13, valor R$15.574,53
(fl.97).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720159/2019-32

Relativamente ao mérito do recurso, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto
de renda da pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado
deve demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em a partir do ano-
calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, que assim dispõe:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na solução de
consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita, veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de
cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão
emissor; b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d)caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e)
o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720159/2019-32

Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial."

Dessa forma, em que pesem os argumentos e documentos apresentados pela
Recorrente, não há nos autos prova de que era portadora de moléstia grave no ano-calendário de
2013, o que somente seria comprovado com laudo pericial emitido por serviço médico oficial
que assim atestasse, preenchendo os requisitos relacionados na solução de consulta interna no 11
– Cosit, de 28/06/2012.
Note-se que os documentos apresentados pela Recorrente não preenchem os
requisitos exigidos para comprovação da doença, porque: (i) o laudo emitido serviço médico
oficial não atesta que a Recorrente era portadora de moléstia grave no ano-calendário de 2013; e
(ii) conforme entendimento sumulado por este CARF, não é possível reconhecer a condição de
portador de moléstia grave do contribuinte por outros documentos que não sejam laudos periciais
emitidos pelo serviço médico oficial.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital